Tribunal: TJMT
Processo: 1020617-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1020617-75.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NELSON ALVES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NÃO OBSERVADA NA INSTÂNCIA PRIMITIVA. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a cessionária de crédito, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 343,29 (trezentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), lançado no cadastro negativo em 25/01/2023.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No caso dos autos, os fatos articulados na petição inicial se revelam verossímeis e exigem a imposição do ônus da prova a Requerida, mormente quando a relação jurídica ora impugnada decorre de relação de consumo. Demais disso, cumpre apontar que a Requerida, enquanto instituição bancária consolidada, deveria possuir pelo menos elementos mínimos da relação jurídica subjacente, porém, ela não trouxe nenhum documento.
Portanto, a Requerida não logrou demonstrar a legitimidade da referida cobrança, de modo que não ficou comprovado o exercício regular do direito com o apontamento do débito ao órgão de cadastro restritivo".
4. Não comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação e, não havendo anotação preexistente, é reconhecido o dano moral.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 1.500,00 (um mil reais), não comporta reforma, visto que a parte Recorrente possui uma anotação preexistente, lançada pelo Banco Itaú, incluído em 12.01.2023 e excluído em 24.02.2023, (ID.183186200).
7. A exclusão do débito mencionado ocorreu em data posterior ao apontamento discutido nestes autos, cenário não observado pelo juízo de primeira instância. Todavia, impede-se a reforma da sentença para incidência da súmula 385/STJ em razão da proibição de reformatio in pejus.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020617-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON ALVES DA SILVA - CPF: 621.641.201-91 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023